Tribunal: STF
Processo: HC 178800
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de novo habeas corpus impetrado contra decisão monocrática que, proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a liminar postulada no HC 507.290/SP.
    Busca o paciente/impetrante, mais uma vez, a mitigação da Súmula 691/STF, a fim de que seja revogada a prisão preventiva decretada em seu desfavor ou, ao menos, substituída a cautela extrema por outra medida menos gravosa.
    Tal qual asseverado no HC n.171.344/SP manejado anteriormente, “[n]arra o impetrante que: a) o paciente foi condenado pela prática do delito previsto no art. 171, caput, c/c art. 71, ambos do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto; b) houve reparação total do dano material causado, por espontânea vontade do paciente, de modo que é aplicável a atenuante prevista no art. 65, III, “b”, do Código Penal, na fração de 1/6 (um sexto); c) quando o Juízo de 1ª Instância deixou de aplicar a atenuante, não era possível aferir o valor real do crédito do paciente junto à vítima; d) o paciente faz jus à prisão domiciliar, tendo em vista que é responsável pela subsistência de suas duas filhas crianças e de mais duas sobrinhas menores de idade, em conformidade com o art. 318, VI, do CPP; e) a esposa do paciente e genitora de suas filhas está enferma e não possui condições financeiras e tampouco psicológicas para criar as crianças sozinha”. Acresce, porém, haver mora do Superior Tribunal de Justiça para o julgamento do mérito do referido writ que lá tramita.
    É o relatório. Decido.
    1. À luz da certidão constante no eDOC 7 e de tudo o mais que destes autos consta, verifico que, à exceção da tese de excesso de prazo, o presente habeas corpus apresenta identidade de beneficiário, de causa de pedir e de pedido constantes do HC 171344/SP, de minha relatoria, ao qual neguei seguimento, sob o seguinte fundamento (sem os grifos constantes no original):
    1. Esta Corte tem posição firme pela impossibilidade de admissão de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, visto que, a teor do artigo 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. Nessa linha, cito o seguinte precedente:
    “É certo que a previsão constitucional do habeas corpus no artigo 5º, LXVIII, tem como escopo a proteção da liberdade. Contudo, não se há de vislumbrar antinomia na Constituição Federal, que restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. Assim, a pretexto de dar efetividade ao que se contém no inciso LXVIII do artigo 5º da mesma Carta, ter-se-ia, ao fim e ao cabo, o descumprimento do que previsto no artigo 102, I, “i”, da Constituição como regra de competência, estabelecendo antinomia entre normas constitucionais. 
    Ademais, com respaldo no disposto no artigo 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pode o relator negar seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o como porta-voz do colegiado. Entretanto, há de ser observado que a competência do Supremo Tribunal Federal apenas exsurge se coator for o Tribunal Superior (CF, artigo 102, inciso I, alínea “i”), e não a autoridade que subscreveu o ato impugnado. Assim, impunha-se a interposição de agravo regimental” (HC 114.557 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 12.08.2014, grifei). 
    Nessa perspectiva, tem-se reconhecido o descabimento de habeas corpus dirigido ao combate de decisão monocrática de indeferimento de liminar proferida no âmbito do STJ. Tal entendimento pode ser extraído a partir da leitura da Súmula 691/STF:
    “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.”
    2. Não bastasse, a exigência de motivação estabelecida pelo artigo 93, IX, CF, deve ser compreendida à luz do cenário processual em que o ato se insere. Vale mencionar, por exemplo, a evidente distinção da motivação exigida entre medidas embrionárias, que se contentam com juízo sumário, e o édito condenatório, que desafia a presença de arcabouço robusto para fins de desconstituição do estado de inocência presumido. 
    Cumpre assinalar que o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar, desde logo, manifesto constrangimento ilegal. 
    Ou seja, no contexto do habeas corpus, a concessão da tutela de urgência é exceção, e, nesse particular, seu indeferimento deve ser motivado de acordo com essa condição. 
    Sendo assim, o ônus argumentativo para afastar o pleito liminar é extremamente reduzido. Calha reiterar que, em tais hipóteses, não há pronunciamento de mérito da autoridade apontada como coatora, de modo que se mostra recomendável aguardar a manifestação conclusiva do Juízo natural. 
    3. Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, com fulcro na Súmula 691/STF e no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
    2. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, inviável o conhecimento de impetração que, apontando como ato coator o mesmo decisum proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça – especialmente por se tratar de decisão de cunho unipessoal –, possui as mesmas partes e idêntico objeto, sendo inadmissível a repetição de pedidos sem qualquer inovação. Nesse sentido:
    “2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que ‘a mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus.’ (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello) [...]” (HC 142.583 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 17.06.2019 - grifei)
    “[…] 2. Quanto aos temas relativos ao excesso de prazo e à transcrição integral do conteúdo das conversas telefônicas interceptadas, o recurso ordinário apresenta exatamente o mesmo objeto e as mesmas causas de pedir do HC nº 142.732/SP, motivo pelo que não há razão para seu prosseguimento, visto que se trata de mera reiteração de impetração anterior cujo tema já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal. 3. É firme a jurisprudência da Corte quanto à inadmissibilidade de ‘habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada’ (HC nº 126.835/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 18/8/15) […]” (RHC 144.517 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 05.09.2018
    3. No que concerne à prejudicial delonga ventilada pelo paciente/impetrante, melhor sorte não lhe assiste.
    Com efeito, ao consultar o sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que o mandamus em questão foi protocolizado perante aquela Corte em 30.04.2019 e, tão logo distribuída ao seu Relator, em 02.05 daquele mesmo ano, recebeu indeferimento do pedido liminar, por decisão lavrada no dia seguinte, é dizer, em 24 horas, dado ao não reconhecimento, à vol d’ oiseau, da presença da fumaça do bom direito e de perigo na eventual demora da prestação jurisdicional vindicada. É dizer, não identificado, em juízo aparente, a existência de ofensa clara ao direito de locomoção do paciente, sobretudo a justificar a concessão da antecipação da tutela postulada.
    Não bastasse, pela referida pesquisa ao andamento processual, possível notar ainda que, uma semana depois, antes mesmo de sobrevir aos autos as informações solicitadas às instâncias ordinárias e de se oportunizar ao Ministério Público Federal a oferta de seu parecer, o paciente/impetrante postulou ao Relator a reconsideração de seu decisum. O pleito foi apreciado também com urgência, em 10.05.2019, e encontra-se concluso para julgamento há pouco mais de 06 (seis) meses.
    Diante desse quadro, registro, de plano, que “a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a demora para conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (a) evidente desídia do órgão judicial; (b) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (c) situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da CF/88” (HC 128833, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 08/09/2015, grifei). 
    No mesmo tom, “o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando houver demora injustificada (Precedentes)” (HC 103385, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 08/02/2011, grifei).
    Assim, como bem pontuado pela PGR (eDOC 13), “no caso dos autos, não se vislumbrando, por parte do Ministro Relator, qualquer desídia na condução do processo, e observando-se, ainda, o recesso forense na Corte Superior no período compreendido desde que foram os autos conclusos ao relator, não se verifica o alegado excesso de prazo”.
    Hei de ressaltar, ainda, que, a despeito de o paciente/impetrante requerer prioridade no feito, não goza de qualquer beneplácito legal nesse sentido e seu status libertatis não é de maior rigor que outros tantos pacientes que se encontram em situação prisional mais gravosa. Como sobressalta de seu próprio petitório, o ora impetrante “(foi condenado como incurso no art. 171 ‘caput’ do Código Penal, por 19 vezes, em continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal), à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto”.
    4. Atento, pois, aos limites cognitivos da via eleita, não identifico situação manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou que imprima constrangimento ilegal ao paciente/impetrante a viabilizar a concessão da ordem.
    Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 
    Publique-se e intimem-se. 
    Brasília, 02 de março de 2020. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente